Tribunal: TJMT
Processo: 1017431-15.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017431-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANILLO WILKERSON ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.319.411-67 (RECORRENTE), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C LUCROS CESSANTES - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – NULIDADE DE CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO NÃO VERIFICADA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS.

1. A estipulação de prazo de prazo de 180 dias de prorrogação para entrega de imóvel é válida, não havendo abusividade em sua previsão contratual.

2. Mérito. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de atraso na entrega de imóvel em prazo superior a dilação contratual. Risco do negócio que não pode ser repassado ao consumidor.

3.

Tema 996 STJ: “1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.

4.

Lucros cessantes devidos. O entendimento do STJ é de que, havendo entrega da obra contratada com atraso deve ser condenada a vendedora a efetuar à parte contraria o pagamento de alugueres, pelo valor do mercado, anotando-se que se trata de dano material presumido. O fato de o imóvel não entregue ter sido adquirido sob a disciplina do programa Minha Casa, Minha Vida não afasta a presunção de prejuízo, pois, conforme jurisprudência do STJ, a condenação da parte vendedora por lucros cessantes independe inclusive da demonstração da finalidade negocial da transação.

5.

Danos morais devidos. A frustração do sonho da casa própria e a legítima expectativa de entrega do imóvel no prazo anunciado acarreta transtorno suficiente a ensejar reparação.

6.

Majoração da condenação por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados os casos semelhantes de falha na prestação de serviço.

7.

Recursos conhecidos. Recurso do reclamante parcialmente provido. Recurso da reclamada não provido.

8. Sentença reformada, tão somente, para majorar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por DANILLO WILKERSON ALMEIDA SOUZA e CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA., em face sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e em lucros cessantes, na quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Inconformado, o reclamado CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, sustentou a não caracterização de danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de inexistência de falha na prestação de serviço, que a demora na entrega decorrera de problemática envolvendo a CAB Cuiabá; que poderia ocorrer a prorrogação do prazo da entrega do imóvel; que empreendeu esforços para solucionar o problema, não dando azo a indenização por dano moral; quanto a indenização por dano material, fundamentou que a lei 11.977/2009, que regulamente o MCMV, veda expressamente a utilização do imóvel adquirido através deste programa com objetivo diverso do da casa própria; o imóvel foi entregue dentro prazo; e valor excessivo da condenação. Pugnou pelo provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; não sendo o caso, reduzida a indenização por dano moral e material.

Inconformado, o reclamante DANILLO WILKERSON ALMEIDA SOUZA alegou ilegalidade de cláusula de prorrogação de entrega de 180 (cento e oitenta) dias, ante a ofensa ao princípio do equilíbrio das relações de consumo e ausência de caso fortuito ou força maior capaz de justificar o atraso na entrega do imóvel; bem como, aduziu à necessidade de majoração de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023